Tribunal: STF
Processo: HC 210460
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra indeferimento de liminar. Crime de furto qualificado. Regime prisional. Substituição por pena restritiva de direitos. Reincidência não específica. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Victor Hugo Anuvale Rodrigues e outros em favor de Edson Vieira Carvalho, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro João Otávio de Noronha, que negou provimento ao agravo regimental no HC 696.040/SP.



    O Paciente foi condenado à pena de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §§ 1º e 4º, IV, do Código Penal).



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. CONSTATADAS A REINCIDÊNCIA E A EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL RELATIVA AOS MAUS ANTECEDENTES. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. NÃO INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 269 DO STJ E 718 E 719 DO STF. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 



    1. Ainda que inadequada a impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal ou ao recurso constitucional próprio, diante do disposto no art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, o STJ considera passível de correção de ofício o flagrante constrangimento ilegal.



    2. Estabelecida a pena definitiva em patamar inferior a 4 anos de reclusão, a reincidência e a existência de circunstância judicial desfavorável relativa aos maus antecedentes são fundamentos que indicam que o regime inicial fechado é o mais adequado para a prevenção e repressão do delito praticado.



    3. Não se aplicam as Súmulas n. 269 do STJ e 718 e 719 do STF ao caso em que a fixação do regime prisional ampara-se em fundamentação idônea.



    4. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando constatada a reincidência e reconhecida circunstância judicial desfavorável relativa aos maus antecedentes, o que inviabiliza a benesse na forma do art. 44, II e III, do CP, por não se mostrar suficiente para a prevenção e repressão do delito praticado.



    5. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada.



    6. Agravo regimental desprovido.” 



    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, a possibilidade de fixação de regime prisional aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Argumenta ausência de fundamentação idônea para a fixação do regime mais gravoso. Assevera a existência de circunstâncias favoráveis. Requer, em medida liminar e no mérito, a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    É o relatório.



    Decido.



    A jurisprudência desta Suprema Corte é consolidada no sentido de não conhecer, como regra, de writ substitutivo de recurso ou revisão criminal. Como bem enfatizado pelo Ministro Celso de Mello, ‘a exigência de coisa julgada, tal como estabelecida no art. 5º, inciso LVII, de nossa Lei Fundamental, representa , na constelação axiológica que se encerra em nosso sistema constitucional, valor de essencial importância na preservação da segurança jurídica e dos direitos do cidadão’ (HC 186.779/SP, Rel. Min. Celso de Mello). No mesmo sentido: RHC 116.674/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki ; HC 122.753-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia ; HC 123.430, Rel. Min. Luiz Fux ; HC 137.059-AgR/RJ , Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli ; HC 178.656/SP, Rel. Min. Edson Fachin ; RHC 187.443/SP, Rel. Min. Roberto Barroso.



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e a eventual reincidência do apenado, conforme remissão do artigo 33, § 2º e § 3º, do mesmo diploma legal.



    O Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental, consignou que ‘pois o réu é reincidente e existe circunstância judicial desfavorável relativa aos maus antecedentes, o que permitiu, inclusive, a elevação da pena-base. Assim, diante da pena aplicada, de 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, correta a fixação do regime inicial fechado para o início de seu cumprimento, mostrando-se o mais adequado para a prevenção e repressão do delito praticado’.



    Nesse espectro, o ato dito coator está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, somadas à reincidência, permitem seja fixado o regime inicial fechado, sendo irrelevante o quantum de pena fixado na condenação” (HC 139.717-AgR/SC, Rel. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 30.5.2017); “O acórdão impugnado manteve o regime inicial fechado em razão da presença (a) de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do CP); e (b) da agravante da reincidência. Assim, não há razão para reformar a decisão, já que, na linha de precedentes desta Corte, os fundamentos utilizados são idôneos para impedir a fixação de um regime prisional mais brando do que o fechado” (HC 116.574/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 16.10.2013).



    Na hipótese, inobstante a reprimenda imputada ao paciente de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias, a circunstância judicial desfavorável – antecedentes – e a reincidência, reputo adequado e proporcional o regime prisional inicial fechado estabelecido pelas instâncias anteriores, a teor do art. 33, § 2º e § 3º, do Código Penal. 



    Sobre a tese remanescente, o artigo 44 do Código Penal não se restringe a fixar o critério quantitativo como referência para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, mas também elege a valoração da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social e da personalidade do condenado, assim como os motivos e as circunstâncias do crime, que podem indicar ser a substituição da pena medida insuficiente.



    A Corte Superior enfatizou ‘incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista que se trata de réu reincidente que teve reconhecida circunstância judicial desfavorável relativa aos maus antecedentes, o que inviabiliza a benesse na forma do art. 44, II e III, do CP, por não se mostrar suficiente para a prevenção e repressão do delito praticado’. 



    Portanto, as decisões exaradas pelas instâncias anteriores encontram respaldo na jurisprudência desta Casa no sentido de que ‘Ante a reincidência, fica afastada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – artigo 44, inciso II, do Código Pena’ (HC 140.169, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 02.12.2019); ‘A reincidência em crime doloso inviabiliza a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a teor da expressa dicção do art. 44, II, do Código Penal.’ (RHC 194.169, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14.4.2021);



    Anoto, por fim, que ‘devidamente motivada a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, não se presta o habeas corpus para reexame ou ponderação das circunstâncias judiciais consideradas no mérito da ação penal’ (RHC 115.227, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.8.2013). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de dezembro de 2021. 



Ministra Rosa Weber



Relatora